Tribunal: TJSP
Processo: 1000767-79.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de despejo c./c. cobrança de aluguel e demais encargos acessórios. Sentença de procedência, declarando como rescindido o contrato de locação, decretando-se o despejo da Ré, com condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos locatícios. Recurso da Ré que não prospera. Alegação de ilegitimidade ativa. Rejeição. Morte do locador. Locação que se transmite aos

Ementa:
Apelação. Ação de despejo c./c. cobrança de aluguel e demais encargos acessórios. Sentença de procedência, declarando como rescindido o contrato de locação, decretando-se o despejo da Ré, com condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos locatícios. Recurso da Ré que não prospera. Alegação de ilegitimidade ativa. Rejeição. Morte do locador. Locação que se transmite aos herdeiros. Art. 10 da Lei 8.245/91. Conduta de má-fé não configurada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.